Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005780-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (IMPETRANTE), JOEL MOTTA SILVA - CPF: 037.152.449-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 052.617.641-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VALDEREI NAVA - CPF: 400.243.692-68 (VÍTIMA), DIANE MARIA LOCH DA SILVEIRA - CPF: 545.497.101-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FATOS PASSÍVEIS DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

A fiança (CPP, art. 323 e 324),
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005780-18.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SAPEZAL

IMPETRANTE(S): DR. TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN

PACIENTE(S): JOEL MOTTA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JOEL MOTTA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de incidente processual (PJE N.U. 1000631-98.2023.8.11.0078), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação qualificada [no exercício de atividade comercial] – art. 180, § 1o, do CP – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo, exerce ocupação lícita, além de ser
“pessoa idônea, batalhadora, que busca seu pão dia a dia de forma honesta, do qual dependem seu pai, sua irmã, sobrinha e filha, não tendo qualquer envolvimento com atividade criminosa”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“com aplicação de medidas cautelares”
(ID 162372691), com documentos (ID 162372692/ID 162372698)

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 2.604,00 (dois mil seiscentos e quatro reais).

O Juízo singular prestou informações (ID 162475698).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Receptação Qualificada. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação. Alegada ausência de fundamentação idônea. Impossibilidade. Necessidade de garantir a ordem pública. Reiteração delitiva. Pela denegação da ordem.
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 165269158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente mediante fiança nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva específica do paciente em crimes patrimoniais, visto que registra uma condenação definitiva por receptação (SEEU 2000078- 05.2021.8.11.0078).

O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que “a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017)

Não obstante, o paciente foi preso preventivamente por fato passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Verifica-se que o paciente está representado por advogado constituído, declarou ser comerciante, ter renda de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 162372698).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

A pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (CP, art. 180, § 1o), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Sopesada a renda declarada e o valor que teria sido pago pelo pela televisão - R$500,00 (quinhentos reais) -, mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais), correspondente a dois salários mínimos (TJMT, HC 1002796-32.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.3.2021; HC 1005106-79.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 21.5.2019).

Registre-se, enfim, que a fiança pode recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330[1] e 336[2] do CPP.

Recolhida a fiança em 24.3.2023, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para outorgar liberdade provisória com fiança ao paciente, no valor de R$ 2.604,00 (dois mil seiscentos e quatro reais), mediante termo específico nos autos, na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023